Tribunal: TJSP
Processo: 1020658-18.2016.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
ICMS – ENERGIA ELÉTRICA – INCIDÊNCIA SOBRE TUST E TUSD – ADMISSIBILIDADE – LEGITIMIDADE ATIVA DA CONSUMIDORA FINAL – PEDIDO DECLARATÓRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSOS OFICIAL E DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDOS.